Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717162-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA APELADO: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo ilustre juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor da ação monitória - FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA. O processo encontra-se na pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual da Oitava Turma Cível, prevista para o período de 24/03/22 a 31/03/22. Na petição de ID 33151990, o apelado requer manifestação quanto aos efeitos em que a apelação fora recebida. Decido. Nos termos do artigo 702, §9o, do atual CPC, contra sentença que acolhe ou rejeita os embargos à monitória cabe recurso de apelação. Quanto aos efeitos do recebimento do recurso em voga, vejamos o comentário do doutrinador Nelson Nery Júnior: "§9o: 18. Recurso. Efeito suspensivo. Tanto a sentença que acolhe quanto a que rejeita os embargos é impugnável por recurso de apelação com efeito suspensivo, pois a hipótese não se encontra no rol taxativo do CPC 1012 §1o." (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018.) Nada obstante, as exceções ao efeito suspensivo no recurso de apelação, além de outras hipóteses previstas em lei, estão relacionadas no §1o do artigo 1.012 do CPC, sendo elas: "I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição." Considerando, pois, que o caso não se enquadra nas hipóteses do §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, recebo o apelo nos efeitos suspensivo e devolutivo. Publique-se. Intime-se. Mantenha-se o processo em pauta. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator